Tribunal: STF
Processo: HC 269220
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.044.019/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante da conclusão da jurisdição ordinária sobre a dedicação do agravante à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento pacificado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal é de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. No caso, não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada com base em elementos concretos e idôneos que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa, pois, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, foi destacada a apreensão de cadernos de contabilidade do tráfico e rádios comunicadores.
5. Rever a conclusão da jurisdição ordinária sobre a dedicação do agravante à atividade criminosa demandaria amplo revolvimento do contexto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 1).

 Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:

O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3 se o agente:
 for primário;
 possuir bons antecedentes;
 não se dedicar a atividades criminosas;
 não integrar organização criminosa.
No caso concreto, tais requisitos estão presentes.
O afastamento da minorante baseou-se essencialmente em:
 quantidade de drogas apreendidas;
 existência de cadernos de anotação;
 rádios comunicadores.
Todavia, tais elementos não demonstram, de forma concreta, dedicação habitual à atividade criminosa, mas apenas circunstâncias inerentes ao próprio delito de tráfico.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a exclusão da minorante exige prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

a) o conhecimento e concessão do presente habeas corpus;
b) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;
c) a readequação da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão;
d) a fixação do regime inicial aberto;
e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.

No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:

Conforme relatado, o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 907,44g de maconha, 62,89g de cocaína e 0,61g de crack.
Neste writ, o impetrante pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
A irresignação, no entanto, não prospera.
[...]
O Tribunal local afastou a incidência do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 com base na seguinte fundamentação (fl. 458; grifos diversos do original):
Com efeito, no caso em comento, os acusados traziam consigo razoável quantidade e variedade de drogas, algumas delas com elevado potencial aditivo - 907,44g (novecentos e sete gramas e quarenta e quatro centigramas) de Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecido por maconha, dividida em 196 (centro e noventa e seis) porções, 62,89g (sessenta e dois gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, dividida em 339 (trezentos e trinta e nove) porções, acondicionadas em microtubos plásticos, e 0,61g (sessenta e um centigramas) de cocaína na forma de “crack”, dividida em 02 (duas) porções -, além de estarem na posse de RS 100,00 em espécie, rádios comunicadores e cadernos de contabilidade do tráfico.
E não se confia tamanha quantidade de drogas a quem é iniciante na atividade criminosa em questão, convicção reforçada pela contabilidade da comercialização de entorpecentes, circunstância que bem demonstra habitualidade criminosa, incompatível com a figura privilegiada do crime.
Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se a elevada quantidade de drogas (907,44g de maconha, 62,89g de cocaína e 0,61g de crack), a apreensão de um caderno de anotação contábil do tráfico e a posse de três rádios comunicadores.
Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária acerca da dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
[...]
Mantida a pena imposta pela Corte de origem, ficam prejudicados os pleitos de fixação de regime prisional mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 2-5 — grifos no original).

Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).

Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).

 Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator